Tribunal: STJ
Processo: 0808984-14.2024.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76009 -
RO (2025/0109438-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UELICA LUZIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEBORA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE
- RO004988
VALDELICE DA SILVA VILARINO - RO005089
JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E
IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O candidato classificado em concurso público fora do número de
vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera
expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
Documento eletrônico VDA51435605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 887851a0-aa50-459f-92b7-753961025419

preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Precedentes.
3.
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista
In casu
que a recorrente foi aprovada além do número de vagas previstas no
edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer
outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à
pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a
administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas
previsto no certame.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 887851a0-aa50-459f-92b7-753961025419

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76009 -
RO (2025/0109438-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UELICA LUZIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEBORA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE
- RO004988
VALDELICE DA SILVA VILARINO - RO005089
JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E
IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O candidato classificado em concurso público fora do número de
vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera
expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Precedentes.
3.
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista
In casu
que a recorrente foi aprovada além do número de vagas previstas no
edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer
outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à
pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a
administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas
previsto no certame.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
404):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E
IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Embargos de declaração rejeitados às fls. 449-452.
A agravante reitera que mesmo não havendo preterição arbitrária ou
imotivada, há direito à nomeação se houver a comprovação cumulativa
da existência de cargo vagos, manifestação clara da administração sobre
a necessidade do provimento e a inexistência de restrição orçamentária,
requisitos que se encontram presentes no caso em apreço, conforme
prova documental apresentada com a inicial.
Ressalta que “não fosse apenas isso, além da presença dos motivos
e requisitos supra - o que por si já garante o direito do Impetrante à
nomeação, nos termos da jurisprudência do STJ invocada – têm-se que
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

o Tribunal de Justiça de Rondônia mantém significativa quantidade de
servidores temporários exercendo funções, em tese, compatíveis com
aquelas de Técnico Judiciário” (fl. 467).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar.
Com efeito, a insurgência recursal origina-se de mandado de
segurança impetrado pela ora agravante contra ato atribuído ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, objetivando a
nomeação ao cargo de Técnico Judiciário para o qual foi aprovada fora
do número de vagas previstas no edital do certame.
Ao denegar a segurança, o Tribunal de origem assim manifestou-se
(fls. 285-292):
O pedido visa à concessão da segurança para nomeação da impetrante
em decorrência da classificação em 758o lugar (Id 24480620 - Pág. 28)
no concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
para o cargo de técnico judiciário, regido pelo Edital n. 01/2021-TJRO,
expirado em
.
29/03/2024
O Edital n. 01/2021-TJRO deflagrou concurso público de provas e
títulos para ingresso nos cargos de analista judiciário, com previsão de
13 vagas, e técnico judiciário, com previsão de 30 vagas.
A jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que somente há
direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado dentro do
número de vagas oferecidas no edital e que, para aqueles que se
encontram fora delas, o direito a ser nomeado somente é cabível se
houver “hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do
poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato” (STF–RE 837.311/PI, Rel.
Min. Luiz Fux).
No caso, a impetrante foi a 758a aprovada para o cargo de Técnico
Judiciário, portanto fora do número de cargos inicialmente previstos no
edital (Edital n. 01/2021/JTRO).
Nas informações prestadas pela autoridade coatora consta que foram
preenchidas todas as vagas previstas pelo Edital n. 001/2021-TJRO e:
[...] segundo informação do setor de admissão, a última
convocação de servidores temporários ocorreu por meio da
Portaria 967/2021-PR, de
, DJE n. 233, pág. 8, ou seja,
16/12/2021
após a homologação do concurso para contratação de servidores
efetivos, ocorrida em
, a Administração deste Poder
29/03/2022
não procedeu a novas contratações de servidores temporários
como aduz a impetrante.
Não obstante o alegado, a contratação de servidores temporários
possui a finalidade de atender necessidade de excepcional
interesse público, nos termos da Lei Ordinária Estadual n. 4.910
/2020, portanto, não guarda qualquer relação com o caso do
impetrante, que concorreu para vagas pertencentes ao quadro
efetivo regido pela LCE 568/2010 e LCE 68/1992 [...].
O tema em questão já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral (Tema 784):
[...]
Destaca-se que o surgimento de novas vagas durante o prazo de
validade do certame não gera, por si só, o direito subjetivo à nomeação,
salvo se a aprovação do candidato for dentro do número de vagas ou se
houver preterição do candidato.
No caso, a impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas,
não houve preterição, haja vista que obteve a 758a colocação e foram
nomeados todos os colocados na lista de vagas previstas no edital.
Sobre a formação de cadastro reserva, o firme posicionamento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça dá-se no
seguinte sentido:
[...]
Portanto, não há direito líquido certo à nomeação da impetrante,
porquanto constitui ato discricionário da Administração nomear os
candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital.
Malgrado as alegações da recorrente, reitera-se que o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da Repercussão
Geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Eis a ementa do referido julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO
DE
CANDIDATOSAPROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO
PÚBLICO
FOI
ACOMPANHADA
DA
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE
PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37,
IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA,
BOA-FÉ,
MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA
SOCIEDADE.
RESPEITO
À
ORDEM
DE
APROVAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA
DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial
de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais,
corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria
Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE
598.099-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-
2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração
Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas,
pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade
de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas
constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de
modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador
para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a
convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a
dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima
e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em
qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as
vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade,
como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias,
os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não
mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de
novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não
caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital
durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas
razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em
colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração
Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação
de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo
certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora
das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de
aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à
nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando
a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE
598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade
do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora
das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à
nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público,
pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo
após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da
necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o
Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento (RE 837.311,
Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
,
9/12/2015
Processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-072 divulg
public
).
15/4/2016
18/4/2016
Convém destacar que esta Corte Superior, na apreciação da referida
temática, manifesta a compreensão de que "o candidato classificado em
concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para
cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo
certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
Administração" (AgInt no RMS 51.590/MS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe
).
27/4/2020
Em igual sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES.
TESE VEICULADA APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS.
TEMA
JULGADO
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

II - A tese relativa à irregularidade das contratações após o julgamento
da ADI 5267 foi apresentada apenas quando da interposição do agravo
interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o
conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa. Precedentes.
III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da
repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora
das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
IV - A contratação temporária para atender a necessidade transitória de
excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar
a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a
existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de
contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de
serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura
administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.
Precedentes.
V - Na espécie, não existe prova pré-constituída a indicar preterição
arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual
ausente o direito à nomeação.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido
(AgInt no RMS 69.020/MG, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe
).
13/10/2022
No caso concreto, não se vislumbra o alegado direito líquido e
certo, haja vista que a recorrente foi aprovada na 758a colocação (fl.
320), ou seja, além do número total de vagas (30) oferecidas para o
cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou
qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito
subjetivo à pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no
presente recurso, a administração convocou candidatos aprovados além
do número de vagas previsto no certame.
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 09526459-60b5-4bf3-96c9-4cf3d7fcfbea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 76.009 / RO
Número Registro: 2025/0109438-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039028220232000000
08089841420248220000
39028220232000000
70178944820188220001
70248539820198220001 8089841420248220000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UELICA LUZIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEBORA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE -
RO004988
VALDELICE DA SILVA VILARINO - RO005089
JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UELICA LUZIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEBORA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE -
RO004988
VALDELICE DA SILVA VILARINO - RO005089
JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
Documento eletrônico VDA51382311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 86c4a83b-91c3-4927-a95c-0767cbf5f20c

PROCURADOR : KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOSIVAN FOLGADO DINIZ, pela parte: AGRAVANTE: UELICA LUZIA DE
OLIVEIRA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 86c4a83b-91c3-4927-a95c-0767cbf5f20c